Tribunal: TJMT
Processo: 1005642-55.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005642-55.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS RODRIGUES TAPAJOS - CPF: 378.570.701-06 (EMBARGANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS RODRIGUES TAPAJOS - CPF: 378.570.701-06 (EMBARGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005642-55.2017.8.11.0002

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BS2 S.A., MARIA DE JESUS RODRIGUES TAPAJOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATANTE DA CARREIRA MILITAR – INOVAÇÃO – PRÁTICA VEDADA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

A apresentação de argumentos apenas na fase recursal configura inovação, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005642-55.2017.8.11.0002

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BS2 S.A., MARIA DE JESUS RODRIGUES TAPAJOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação.

O Banco Santander aduz que quando firmou o contrato a apelada ainda possuía margem disponível, de modo que tem prioridade em relação aos outros Bancos com os quais ela pactuou posteriormente.

Afirma que “
o Embargado por tratar-se de carreira militar possui outro tipo de regulamentação em relação a disponibilidade da porcentagem da margem consignável, a medida provisória 2.2015-10/2001
”.

O Banco Daycoval aponta contradição no aresto, uma vez que os empréstimos consignados foram inseridos na mesma margem dos cartões de crédito.

O Banco do Brasil, por sua vez, argui que, “
sendo certo que, no momento das contratações com este Embargante a parte autora tinha margem livre dentro dos 30% permissivos em lei para descontos, assim, é certo que os contratos desta instituição, possuem prioridade em relação aos outros contratos firmados após o período que fora extrapolado os 30% da margem do Embargado
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005642-55.2017.8.11.0002

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BS2 S.A., MARIA DE JESUS RODRIGUES TAPAJOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Bancos do Brasil e Santander aduzem que têm prioridade em relação aos outros réus, visto que, quando firmaram contrato com a embargada, ela ainda possuía margem consignável disponível.

Todavia, no aresto foi estabelecida a limitação dos descontos em folha “
em 30% do salário líquido da autora, com base na atual remuneração, a serem apurados em liquidação de sentença e
com observância à ordem de contratação
” (grifei).

Desse modo, já foi determinada a observância à ordem de pactuação, de maneira que não há vícios no tocante a essa questão.

O Banco Santander afirma também que, por a autora ser da carreira militar, a margem a ser utilizada é a trazida na Medida Provisória 2.2015-10/2001.

Contudo,
essa questão não foi suscitada no juízo
a quo
, o que configura indevida inovação recursal (AgRg. no REsp. 809439/AL). Fica, então, vedada a sua análise pelo Tribunal.

Por fim, sobre o argumento do Banco do Brasil de que os cartões de créditos não devem ser inseridos na mesma margem dos empréstimos consignados, constou no aresto que essa medida visa atender ao
princípio da razoabilidade e ao caráter alimentar dos vencimentos, para evitar o superendividamento da população.

Todas as questões essenciais ao deslinde do caso foram devidamente apreciadas.
Assim, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento dos embargantes não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021